Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Reclamação apresentada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento regular da execução e pagamento das futuras requisições de pagamento ao trânsito em julgado de agravo de instrumento no qual se questiona o índice de correção monetária. 1.1. Ação aviada na busca pela determinação do prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento.

2. Preliminar de inadmissibilidade da reclamação - rejeitada. 2.1. Segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” 2.2. No caso dos autos, a presente reclamação tem como escopo garantir a autoridade da decisão proferida no bojo dos autos do agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser conhecida e processada.

3. O reclamante afirma que logrou provimento favorável em agravo de instrumento anterior, no qual foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição das requisições de pagamento, diversamente da referida decisão reclamada. Alega, no entanto, que o juízo de origem determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo de agravo diverso, no qual se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

4. Ocorre que, conforme consta nos autos do agravo por meio do qual se questiona o índice de correção monetária aplicável, foi proferida decisão pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, no exercício eventual da Presidência, determinando o sobrestamento dos autos considerando a afetação da matéria pelo STF ao julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170). 4.1. Ponderou, outrossim, existirem diversas decisões recentes e reiteradas do STJ orientando pelo retorno dos autos a origem até a publicação do referido acórdão paradigma. 4.2. Desta feita, agiu com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a qual está em perfeita sintonia com a decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça.

5. Reclamação improcedente.